Tribunal: TJES
Processo: 0004890-25.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Repetição de indébito; Práticas Abusivas; Tarifas; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004890-25.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário celebrado com instituição financeira. Pretende-se: I) o reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de inversão do ônus da prova; e II) o reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada no contrato de financiamento para aquisição de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há nulidade na sentença por ausência de inversão do ônus da prova; e (II) aferir se a taxa de juros contratada se revela abusiva em face da média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A rejeição da preliminar de inépcia das razões recursais se justifica pela compreensão dos fundamentos recursais, sendo irrelevante a repetição dos argumentos lançados na petição inicial, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1695125/SP).

A inversão do ônus da prova não se mostra necessária, uma vez que a controvérsia se limita à análise de cláusulas contratuais com base em prova documental, sendo o julgamento antecipado da lide adequado, especialmente diante da preclusão quanto à produção de outras provas.

A taxa de juros contratada (2,37% ao mês e 32,46% ao ano) não ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação (2,08% ao mês e 27,95% ao ano), razão pela qual não se verifica abusividade, conforme jurisprudência consolidada no STJ e tribunais locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

A repetição dos argumentos iniciais nas razões recursais não implica inépcia, desde que possível a compreensão do pedido de reforma da sentença.

A inversão do ônus da prova não é obrigatória quando a prova documental é suficiente para o deslinde da causa.

A taxa de juros pactuada em contrato bancário somente pode ser considerada abusiva quando significativamente superior à média de mercado, ultrapassando ao menos uma vez e meia essa média.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08-02-2018; STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04-03-2024; TJES, Edcl na Ap
Civ
. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27-06-2023; TJMG, Ap
Civ
. n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0004890-25.2015.8.08.0012.

APELANTE: CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS.

APELADO: BANCO VOTORANTIM S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

T
rata-se de recurso de apelação interposto em face da respeitável sentença proferida nos autos da ação revisional ajuizada pelo apelante contra o apelado que julgou improcedente os pedidos descritos na petição inicial.

Sustentou o apelado que “O recurso interposto pela parte Apelante não merece prosperar, uma vez que não trouxe qualquer impugnação específica aos fundamentos da sentença” (id 14054592 – p. 2-15).

As razões da apelação, contudo, permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).
Posto isso, rejeito a preliminar.

No mérito, entendo que o recurso não deve ser provido.

A respeito da alegação de nulidade da sentença pela não inversão do ônus da prova, não vejo motivos para acolhê-la, isso porque a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à sua conformidade com a legislação e a jurisprudência, sendo a prova documental — notadamente o contrato juntado aos autos — suficiente para o deslinde da causa. Inclusive, o apelante, quando instado a especificar as provas que pretendia produzir, pugnou pelo julgamento antecipado do mérito(id 14053175), operando-se, assim, a preclusão.

Não assiste razão ao apelante
também

em relação à
suposta
abusividade na taxa de juros.
De acordo com precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
4-3-2024,
data da publicação/f
o
nte:
DJe de 8-3-2024).

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade da taxa de juros quando é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES; Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

No caso dos autos, a taxa de juros pactuada é de
2
,
37
% (
dois vírgula trinta e sete
por cento
) ao
mês

e
32
,
46
% (
trinta e dois vírgula sessenta e quatro
por cento
) ao ano
(fl. 64)
,
enquanto que ao tempo da contratação (
03
-20
1
1
) a taxa média para empréstimos bancários destinados a aquisição de veículos por pessoa física girava em torno de
2,08% (dois vírgula zero oito por cento) ao mês e 27,95% (vinte e sete vírgula noventa e cinco por cento)
ao ano
.
Assim, a taxa de juros pactuada não
é uma vez e meia maior do que
a taxa média
da época
, sendo, portanto, lícita a cobrança dela.

P
osto isso,
nego
provimento

ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento),
mantida a suspensão da
exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.